Tribunal: TJSP
Processo: 1128582-31.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Transporte de mercadorias. Ação revisional de tarifa de armazenamento cumulada com devolução em dobro. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Prestação de serviço de armazenamento de carga em contêineres, que permaneceram armazenados em terminal portuário da ré. Depósito necessário caracterizado. Serviço que não se presume gratuito. Hipótese, no entanto, em que a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Transporte de mercadorias. Ação revisional de tarifa de armazenamento cumulada com devolução em dobro. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Prestação de serviço de armazenamento de carga em contêineres, que permaneceram armazenados em terminal portuário da ré. Depósito necessário caracterizado. Serviço que não se presume gratuito. Hipótese, no entanto, em que a cobrança de tarifa de armazenagem com base na Tabela Pública de Preços da ré importará em cobrança de montante superior a dez vezes o valor cobrado pela ré em serviços de depósito análogos efetivamente contratados. Tarifa cobrada pela ré que constitui abuso de direito e viola o princípio da boa-fé objetiva. Valor da tarifa reduzida. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos (art. 252, do RITJSP). RECURSO NÃO PROVIDO.